Tribunal: TJDFT
Processo: 0038472-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038472-81.2012.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 005 S/A, TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: ERASMO VIEIRA SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMEIRISTA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Entraves com o Poder Público, como a readequação do alvará de construção, são fatos conhecidos e previsíveis, não podendo ser caracterizados como caso fortuito ou força maior, pois tais eventos são próprios da natureza da atividade empresarial, configurando-se somente fortuito interno, cujo risco deve ser suportado por quem se beneficia dos lucros do empreendimento. 2. Ensina o art. 402 do Código Civil que, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 3. Verificado que o limite do prazo de tolerância para a entrega do imóvel foi excedido e diante da ausência de hipótese de caso fortuito ou força maior ou de qualquer outra justificativa que possa abonar a responsabilidade pela mora da promitente vendedora, assiste ao consumidor o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir durante o período de mora da construtora, sendo que os referidos lucros cessantes são presumidos em decorrência do atraso na entrega do bem. 4. Conforme fixado no Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, não é cabível a cumulação de cláusula penal moratória e lucros cessantes. No caso dos autos, o magistrado reconheceu o direito do autor a perceber lucros cessantes, todavia, determinou a cumulação com multa moratória prevista no contrato celebrado entre as partes, o que viola o que foi fixado em tese repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, necessária a reforma da sentença para afastar a condenação na multa moratória, mantendo-se apenas a condenação das rés ao pagamento dos lucros cessantes, em atenção ao disposto no Tema 970 do STJ. 5. É cabível a cobrança da comissão de corretagem desde que expressamente informada ao consumidor, com destaque para o preço exigido a esse título, consoante o paradigma REsp no 1.551.951/SP. Se essas condições não estão preenchidas cumulativamente, não há que se aplicar o entendimento consolidado pela Corte Superior à hipótese. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 402, 927, todos do Código Civil; e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando o afastamento da indenização por danos materiais diante da ausência de comprovação do alegado pelo recorrido; b) artigo 725 do CC, asseverando ser cabível a cobrança de comissão de corretagem diante de expressa previsão contratual. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima (OAB/DF15.118). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 402, 725, 927, todos do Código Civil; e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à existência do dano material indenizável e quanto a ausência de previsão contratual expressa para a cobrança da comissão de corretagem decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 122974/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima (OAB/DF15.118). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010